Tribunal: TJES
Processo: 5002468-64.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002468-64.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS NEVES RIBEIRO GOMES
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADA A SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Compulsando os autos, verifico que a controvérsia central reside na validade da contratação do serviço de cartão de crédito oferecido pela 2º Requerida, no ato de contratação e para parte de pagamento de serviços odontológicos junto a 1º requerida, a qual o processo foi extinto por acordo entabulado entre as partes com a respectiva homologação do juízo. Diante disto, prosseguiram no feito somente a autora e a 2º requerida, restando somente a controvérsia sobre a legitimidade da contratação do cartão de crédito administrado pela ré. Entretanto, a parte Autora, em depoimento pessoal em AIJ de (ID 27521189), negou a titularidade da assinatura referente a contratação do cartão de crédito junto à Requerida”.

2. A sentença objurgada determinou a incompetência do Juizado Especial e DECLAROU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso IV, do artigo 485 do CPC combinado com o inciso II, do artigo 51, da Lei Federal n. 9.099/95.

3. A Recorrente, alega que a Sentença incorreu em “error in iudicando” ao extinguir o feito por suposta complexidade e no mérito requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.

4. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para o deslinde da causa e a consequente incompetência do Juizado Especial Cível.

5. a Recorrida CREDZ Instituição de Pagamento S/A apresentou documentos que seriam a Proposta de Adesão ao Cartão CREDZ e a Autorização de Compra, ambos contendo o que seria a assinatura da cliente. Em depoimento pessoal, a Autora negou a titularidade da assinatura.

6. Diante da expressa negativa de autoria da assinatura pela parte consumidora e da apresentação de documentos contratuais pela instituição financeira, a controvérsia sobre a validade da contratação do cartão de crédito só pode ser dirimida, com segurança, mediante a realização de perícia grafotécnica. Embora a Recorrente argumente que o caso se encaixa na tese de "venda casada" e que outras provas são suficientes, a impugnação de autenticidade da assinatura é um fato novo e fundamental que, se comprovado, configura fraude e afasta a necessidade de discutir a venda casada; se não comprovado, ratifica o contrato e a improcedência do pleito. Assim, a questão de fundo (existência/validade da contratação) não pode ser resolvida sem a produção de prova técnica.

7. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para MANTER A SENTENÇA que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)